Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740547-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORI TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização (compra de veículo usado), indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e bloquear o valor da entrada paga (R$ 10.990,00) via SISBAJUD ou, subsidiariamente, determinar a indisponibilidade do veículo via RENAJUD. Alega, em síntese, que: 1) adquiriu o Volkswagen Voyage, ano 2015, placa PAG-3371, que apresentou graves vícios estruturais logo após a entrega, o que inviabilizou seu uso, permanecendo, entretanto, obrigada a pagar parcelas mensais de R$ 1.257,11 referentes ao contrato de financiamento de R$ 34.441,91 com o Banco Bradesco Financiamentos S/A; 2) a empresa vendedora encerrou suas atividades, deixando de prestar qualquer suporte, e em seu antigo endereço passou a funcionar empresa diversa, sem relação com a demandada; 3) a permanência da obrigação de pagamento compromete sua subsistência, configurando onerosidade excessiva; 4) há risco de insolvência da vendedora, o que justifica a necessidade de medidas urgentes para resguardar o resultado útil do processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, o bloqueio judicial dos valores pagos à vendedora (R$ 10.990,00) ou, subsidiariamente, a inserção de restrição veicular via RENAJUD. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) foi noticiada a existência de vícios no bem adquirido, o que deve ser melhor averiguado para fins de rescisão contratual e eventual ressarcimento. Ademais, ao que consta o bem está com o autor, de modo que não vislumbro o perigo de dano para inserir restrição via RENAJUD. Por fim, não há demonstração de eventual situação de insolvência da requerida, que demande imediata providência de bloqueio, sendo possível aguardar o deslinde da ação. (...) Assim, embora os documentos apresentados indiquem que o veículo adquirido apresentou vícios logo após a compra, e que a agravante se encontra adimplindo as parcelas mensais do financiamento contratado para a sua aquisição sem poder usufruir do bem, não é possível determinar, ao menos nesta fase processual, o bloqueio de valores nem a suspensão da exigibilidade dessa obrigação. Isso porque tal providência exige um exame mais aprofundado da questão, inclusive para fins de apuração da efetiva responsabilidade contratual da vendedora e dos reflexos desse fato sobre o financiamento contratado com banco particular, o que se mostra prematuro neste momento. Por outro lado, também não se justifica a inserção de restrição veicular via RENAJUD, uma vez que, ao que consta, o veículo se encontra em poder da autora/agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator